Tribunal: TJSP
Processo: 0011879-92.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho que determinou o recolhimento do valor devido ao preparo, sob pena de deserção. O embargante alega que o valor de R$ 176,80 não foi utilizado em outra demanda e deve ser descontado do valor total de preparo, restando R$

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho que determinou o recolhimento do valor devido ao preparo, sob pena de deserção. O embargante alega que o valor de R$ 176,80 não foi utilizado em outra demanda e deve ser descontado do valor total de preparo, restando R$ 12.302,61 a ser recolhido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da utilização da guia de pagamento em outro processo e a correta determinação do valor a ser recolhido para o preparo.
III. Razões de Decidir
O despacho embargado destacou a anotação de que a guia de pagamento já teria sido utilizada em outro processo. A fim de dirimir dúvidas foi determinado a serventia que esclareça a utilização ou não da mesma guida em outro auto.
Após a certidão o embargante deverá recolher a diferença do valor do preparo.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A verificação da utilização da guia de pagamento é essencial para determinar o valor correto do preparo. 2. Imperioso o recolhimento da diferença de preparo.
Embargos rejeitados, com observação.